Tribunal: TJDFT
Processo: 0702888-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE BENS REGISTRADOS EM NOME DO CÔNJUGE. COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS. POSSIBILIDADE. ARTIGO 1.667, DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Cuida-se, na origem, de execução de título extrajudicial movida pelo exequente/agravante contra o agravado/executado para persecução de crédito oriundo de contrato de prestação de serviços advocatícios.
2. O art. 1.667, do Código Civil, estabelece como regra, no regime da comunhão universal, a comunicabilidade de todos os bens presentes e futuros dos cônjuges e de suas dívidas passivas, excepcionadas as hipóteses legalmente previstas, notadamente no art. 1.668, do diploma civilista.
3. No caso em apreço, observa-se das certidões de matrícula juntadas na origem que os bens sobre os quais se requer a penhora foram adquiridos pelo cônjuge do executado, quando já casada com este, no regime da comunhão universal, sendo, portanto, tais bens passíveis de comporem a comunhão, conforme o disposto no artigo 1.667, do Código Civil. Neste sentido, jurisprudência do c. STJ e deste e. Tribunal de Justiça.
4. Reconhecida a possibilidade de penhora dos bens registrados em nome do cônjuge do executado/agravado casado no regime da comunhão universal de bens, deve ser reformada a r. decisão que indeferiu a penhora dos aludidos bens.
5. Recurso conhecido e provido.